Tribunal: TJSP
Processo: 2183944-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Dilação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para o seu cumprimento – Descabimento – Urgência para a realização da terapia, não sendo razoável à paciente, menor, aguardar, para ver seu tratamento iniciado – Recurso improvido.